Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS APENAS NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, nas ações de produção antecipada de prova haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados.
2. Na hipótese, a parte autora formulou prévio requerimento administrativo, todavia, a parte ré não forneceu o documento antes da propositura da demanda. 2.1. Assim, em virtude do princípio da causalidade, o banco requerido deverá responder pelo ônus da sucumbência.
3. Apelo conhecido e não provido.